Tribunal: TJSP
Processo: 1104373-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de redução do valor da verba honorária – Fixação por equidade – Inadmissibilidade - Hipótese reservada às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – Honorários fixados na sentença (10% sobre o valor da "condenação", ou 10% sobre R$ 146.892,00) observaram a regra impositiva do art. 85,

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de redução do valor da verba honorária – Fixação por equidade – Inadmissibilidade - Hipótese reservada às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – Honorários fixados na sentença (10% sobre o valor da "condenação", ou 10% sobre R$ 146.892,00) observaram a regra impositiva do art. 85, § 2o, do CPC – Precedente da 2a Seção do STJ – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% do valor da "condenação" - Aplicação do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.